Tribunal: TJDFT
Processo: 0010088-65.2013.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. DÚVIDA PONDERÁVEL QUANTO AO DOLO DA CONDUTA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu absolvido da imputação de infringir o artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, por insuficiência probatória. Apelação do Ministério Público postulando a condenação nos termos da denúncia, insistindo que há provas de que o réu possuía o animus furandi ao resgatar valor e encerrar conta bancária, de titularidade de pessoa jurídica anteriormente vendida por ele a terceiros.

2 Mantém-se a absolvição quando não provado o dolo na conduta do agente na realização do tipo descrito no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pois o réu acreditava que o valor resgatado lhe pertencia.

3 Apelação não provida.